Tribunal: TJBA
Processo: 8140793-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140793-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário da justiça gratuita contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O Apelante pleiteia a majoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por si só, configura dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
A parte ré não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de relação jurídica ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se a extensão do dano, o grau de culpa e a condição econômica das partes, não se justificando sua majoração.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 0523192-57.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.10.2019; TJBA, Apelação nº 0502087-24.2017.8.05.0271, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140793-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROGERIO GOMES DOS SANTOS
e como apelada
OI S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02